Tribunal: TJMT
Processo: 1013080-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Vistos.
Com fulcro no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, art. 648, VI, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Berly Kis Nicanor Dutra da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT. (Id 47037976)
Extrai-se que o paciente foi segregado cautelarmente, em 08 de março de 2020, em tese, pela prática do delito descrito no artigo 302, §1o, incisos III e IV (por duas vezes), do Código de Trânsito Brasileiro.
Narra o impetrante que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, não possui fundamentação idônea.
Aduz que o paciente é o provedor de sua família. Possuindo uma esposa/convivente gestante de 05 (cinco) meses e uma filha de 03 (três) anos de idade, que dependem dele financeiramente.
Ante o exposto, requereu a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor do paciente.
Postergou-se análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 47715472.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Berly Kis Nicanor Dutra da Silva, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Ao decretar a prisão do paciente, o magistrado singular assinalou que: (Id 47715481)
“(...) Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o fumus comissi delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de fumus boni iuris, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito (fls. 03), termos de declarações dos investigadores de polícia fls. 04/05), termo de declarações de testemunha (fis. 06/06 verso), boletim de ocorrência (fis. 10/11). No ponto, depreende-se dos autos que, após um acidente de trânsito, a Policia Judiciária Civil foi acionada para se fazer presente, razão porque, o IPJC RiSmulo Amarambi de Oliveira deslocou-se ao local e, lá estando, constatou que o referido acidente resultou na morte de duas (02) pessoas. Ademais, foi constatado, inclusive, que o motorista do veículo que, em tese, ocasionou o acidente, se evadiu do local, não prestando socorro as vítimas. Todavia, a PJC tomou conhecimento que o condutor do citado automóvel, individualizado como Berly Kis Nicanor Dutra da Silva encontrava-se no Hospital Municipal para atendimento, motivo pelo qual, o IPJC Ricardo de Moraes deslocou-se ao referido local e efetuou e prisão em flagrante daquele. Vale ressaltar que a testemunha Bruno Ricardo Gonçalves Braz, ao ser ouvido pela Autoridade Policial, ressaltou que o condutor do automóvel que ocasionou o acidente tinha ingerido bebida alcoólica. Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se evidenciado. Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Nesta toada, o indiciado foi preso em flagrante delito por ter, supostamente, praticado a conduta ilícita tipificada no artigo 302, § 1°, incisos III e IV, por duas vezes, da Lei n° 9.503/97. Com efeito, o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública. A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta. É lógico que o flagranteado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do flagranteado tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente porque, após ter se envolvido em um acidente de trânsito, empreendeu fuga e, por consequência, não prestou o devido socorro as vítimas, razão porque, estas vieram a óbito. Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal. Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei n° 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para caso in concreto, visto que se faz presente o requisito estampado no artigo 313 inciso II do CPP. A demais, compulsando a certidão de antecedentes criminais acostada às fls. 18/18 verso, constato (que o indiciado foi definitivamente condenado no feito tombado sob o Código Apolo n° 154377, que tramitou no Juízo da Primeira Criminal desta Comarca, razão porque, resultou na distribuição do executivo de pena tombado sob o Código Apoio n° 390110, que tramitou no Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. A propósito, no citado executivo de pena, após ser concedido o beneficio da indulto, teve a pena extinta, o que, por consequência, resultou na extinção da punibilidade do agente, cujo trânsito em julgado se deu em 18/02/2019, razão porque, concluo que o custodiado é reincidente. Portanto, verifica-se que o flagranteado é reincidente, razão pela qual, por si só, com supedâneo no artigo 313, inciso II do CPP, é permitida a decretação de sua prisão preventiva. (...)Desse modo, com supedâneo no artigo 312 e 313, inciso II (reincidência), a prisão preventiva do flagranteado é medida que se impõe, com a finalidade de se resguardar a ordem pública, pois, restou consubstanciado nos autos que o flagranteado é contumaz na prática de ilícitos penais. Ex positis, HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento nos artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso II (reincidência), do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de Berly Kis Nicanor Dutra da Silva em PRISÃO PREVENTIVA, SERVINDO CÓPIA DA PRESENTE ATA COMO MANDADO DE PRISÃO. (...) (grifo nosso)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado e, ainda destaco que o juiz singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), ante a gravidade concreta, em tese, do delito cometido.
Importa salientar que considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.
No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada e, nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
E muito embora o paciente tenha sido beneficiado por indulto, referente a processo anterior, sua concessão atinge apenas e tão somente os efeitos executórios penais da condenação, cessando ou modificando a execução da pena, mas o crime subsiste, assim como a condenação irrecorrível e seus efeitos secundários. Assim, permanecem relativos à condenação maus antecedentes e a reincidência como condições desfavoráveis ao agente.
Quanto a substituição da prisão preventiva, pela razão do paciente ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, exige comprovação de sua imprescindibilidade aos cuidados especiais com relação aos menores, o que não restou comprovado nos autos.
Desse modo, para efeito da limiar pleiteada, não vislumbro teratologia, de modo que prima facie, a fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.